Tribunal: TJDFT
Processo: 0713169-20.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. TRANSFERÊNCIA. ENTREGA DE ATPV-e PELA REVENDEDORA. TARDANÇA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E MULTA POR DESCUMPRIMENTO. FIXAÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos.
2. Não há necessidade de fixação de prazo e multa para cumprimento da obrigação de fazer reconhecida na sentença, visto que a legislação processual já prevê essas e outras medidas necessárias à satisfação do exequente na fase de cumprimento da sentença, até mesmo sem provocação da parte, conforme dispõem os artigos 536 e seguintes, do CPC.
3. Apelo conhecido e não provido.